Tribunal: TJMT
Processo: 1021484-16.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021484-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 07.803.838/0001-62 (APELADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0001-07 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), JOSE IRINEU FIACADORI - CPF: 747.024.248-15 (APELANTE), MARINA MORAES SILVA FIACADORI - CPF: 544.585.951-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DOS DIAS 12 A 14/02/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021484-16.2021.8.11.0041

APELANTE (S): EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA

JOSE IRINEU FIACADORI

MARINA MORAES SILVA FIACADORI

APELADA (S): ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIALMENTE

– ACORDO JUDICIAL FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO
DE DIREITO MATERIAL FIRMADA COM OS SÓCIOS – AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – E-MAILS QUE COMPROVAM DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA REQUERIDA COM AS DESPESAS DA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pessoa física do representante é distinta da pessoa jurídica, somente sendo possível a sua inclusão nas hipóteses que permita a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não restou comprovado nos autos. Não havendo notícia do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, seu sócio não responde diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial.

2.

Não obstante terem firmado acordo judicial na Ação Monitória nº 0033208-83.2011.8.11.0041, Código 736759, se a parte requerida o descumpriu, impondo à parte autora várias despesas extraordinárias relacionadas à operação da pedreira Vale do Xingu, deve ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança.

3. Diversamente do que alegado pela requerida, a parte autora comprovou que a requerida não cumpriu suas obrigações e que inclusive reconheceu as dificuldades para cumprir o acordo.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EBC – EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA, JOSÉ IRINEU FIACADORI e MARINA SOARES SILVA FIACADORI,
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada por
ALMEIDA’S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA,
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 31.464,36 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), valor este que deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar da data prevista para pagamento. Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos apelantes José Irineu Fiacardori e Marina Moraes Silva Fiacadori, sob o argumento de que os sócios na época foram incluídos na ação, contudo, inexiste razão legal para sua inclusão.

Sustentam que a sentença restou omissa quanto ao pedido de ilegitimidade dos sócios, bem como as pessoas físicas não possuem responsabilidade civil pela reparação, uma vez que a figura do sócio somente é incluída no polo passivo da demanda quando assumido o compromisso como avalista ou fiador, o que não é o caso, ou em eventual desconsideração da personalidade jurídica.

Aduzem que a apelante Marina saiu da sociedade da empresa na data de 09/08/2019, consoante a 8ª Alteração do Contrato Social, ou seja, anterior à data das despesas discutidas nos autos.

Relatam que a empresa apelante em nenhum momento acordou com a apelada que arcaria com as despesas da retirada de material na pedreira Vale do Xingu, excepcionalmente em casos que desse causa, o que não é o caso dos autos.

Narram que no acordo firmado em 2018, a apelante somente assumiu a responsabilidade de pagar as despesas da apelada quando fosse apresentado qualquer óbice para a retirada dos produtos, contudo, não há nos autos comprovação de que a apelante criou obstáculos para a retirada dos produtos, bem como que a apelada cumpriu a notificação antecipada de 48h.

Asseveram que os gastos que não foram gerados pelas chuvas e equipamentos, mas gastos ordinários do ano de 2020, cuja cobrança é descabida e sem amparo legal e contratual.

Declaram que os recibos trazidos aos autos são de responsabilidade da apelada, não havendo que se falar em reembolso, posto que não são fatos ocorridos em 2019, mas sim fatos corriqueiros do ano de 2020 (internet, vigilância e afins) e, por essa razão, não gera obrigação da apelante de arcar com as despesas cobradas pela apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade dos apelantes José Irineu Fiacadori e Marina Moraes Silva Fiacadori. Alternativamente, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 254457248, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os apelantes alegam a ilegitimidade passiva dos sócios José Irineu Fiacadori e Marina Moraes Fiacori, sob o argumento de que as pessoas físicas não possuem responsabilidade civil para reparação, uma vez que a figura do sócio somente é incluída no polo passivo da demanda quando assumido o compromisso como avalista ou fiador, o que não é o caso, ou em eventual desconsideração da personalidade jurídica.

Contudo, a preliminar suscitada se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALMEIDA’S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
ajuizou a
Ação de Cobrança
em face de
EBC – EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇOES, MARINA MORAES SILVA FIACADORI e JOSE IRINEU FIACADORI,
alegando, em síntese, que houve o descumprimento de um acordo judicial celebrado entre as partes em Ação Monitória nº 0033208-83.2011.8.11.0041, Código 736759.

Sustentou que o acordo foi homologado em 04/02/2019, no entanto, apesar de várias tentativas de resolver a questão extrajudicialmente, incluindo a realização de novos acordos que envolviam a manutenção de equipamentos e a exploração de uma pedreira, a requerida não cumpriu suas obrigações e, por essa razão teria lhe gerado gastos extraordinários.

Afirmou que no acordo entabulado em 20/09/2018, determinava a retirada, na empresa Vale do Xingu, de Pedra Brita 01 e Pedrisco, na proporção de 70% de Brita 01 e 30% de Pedrisco.

Aduziu que em 02/09/2020 os requeridos propuseram um arrendamento de uma área de 50 hectares, localizada em Santa Helena, para que a requerente, ao explorá-la, reativasse o cumprimento do acordo judicial.

Relatou que dispendeu R$ 31.464,35 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), dentre as despesas estão energia (R$ 7.519,16); serviço de vigilante (R$ 8.974,00); internet (R$ 590,47) e despesas diversas (R$ 14.380,73).

Ao final, pugnou pela procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento do valor atualizado da dívida, que somavam R$ 36.332,88 na data do ajuizamento da ação, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Citados, os requeridos ofertaram contestação no ID nº 254457219, arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva dos requeridos José Irineu Fiacadori e Marina Moraes Silva Fiacadori, uma vez que não assumiram a responsabilidade pelos pagamentos em seu nome, como também não assinaram o contrato firmado em 2018, entre as empresas, na figura de fiador ou avalista, somente como representante da empresa requerida, não cabendo a confusão dos institutos.

No mérito sustentaram que o acordo judicialmente celebrado foi cumprido, sendo que eventuais despesas alegadas pela autora, não eram de responsabilidade dos requeridos, mas sim da autora que atuava como administradora da pedreira, bem como que qualquer gasto adicional foi feito sem prévia autorização, o que os exime de qualquer responsabilidade. Requereram a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 254457223.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora pugnou pela produção de prova testemunhal (ID nº 254457233), enquanto a parte requerida requereu o julgamento antecipado da lide (ID nº 254457232).

O i. magistrado Dr. Gilberto Lopes Bussiki julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se o presente recurso verificar se são devidos pelos requeridos os valores cobrados pela parte autora em razão de descumprimento de acordo judicial homologado.

No caso, extrai-se dos autos que a autora firmou acordo judicial com a empresa requerida, ora apelada na Ação Monitória nº 0033208-83.2011.8.11.0041 (Código 736759), conforme denota-se do ID nº 254457169, o qual foi homologado pelo juízo singular no ID nº 254457170. Confira:

Defende a parte autora que a parte requerida teria descumprido o acordo, o que a forçou a assumir várias despesas relacionadas à operação da pedreira Vale do Xingu, incluindo custos de vigilância, energia e internet, entre outros.

Verifica-se que a ilegitimidade passiva dos apelantes JOSE IRINEU FIACADORI e MARINA MOARES SILVA FICADORI, na condição de pessoa física, é inconteste nos autos.

Isto porque, o acordo formulado nos autos nº 33208-83.2011.811.0041 (Código 736759) foi firmado pela empresa EBC – EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA, sendo certo que os apelantes o assinaram na condição de sócio proprietário.

No caso, os apelantes Jose Irineu Fiacadori e Marina Moraes Silva Fiacadori foram incluídos no polo passivo da presente demanda porque eram, à data do acordo entabulado, sócios da empresa jurídica requerida.

No entanto, a pessoa física do representante é distinta da pessoa jurídica, somente sendo possível a sua inclusão nas hipóteses em que permita a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil, qual seja, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que até o momento não restou comprovado nos autos.

Ainda, vale consignar que os apelantes sequer figuraram como fiadores ou avalistas no acordo firmado entre as partes e da petição inicial não é possível deduzir narrativa que imponha aos sócios, individualmente, qualquer obrigação com a parte autora, cuja relação se deu tão somente com a pessoa jurídica requerida.

Logo, não havendo notícia do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, seu sócio não responde diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIOS - INOCORRÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Salvo na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio que não assumiu a obrigação contratual não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução por débito contraído pela sociedade.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.038878-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TEORIA DA ASSERÇÃO - CONTRATO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA - NÃO INDICAÇÃO DE RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL FIRMADA COM OS SÓCIOS - AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. Pela teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida de modo abstrato, pela mera verificação de relação de direito material da leitura da inicial, a qual, caso não descrita, enseja na ilegitimidade da parte.
A personalidade da empresa não se confunde com a de seus sócios, já que se trata de pessoas distintas e com responsabilidades próprias, somente podendo ser demandados, no caso da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.160637-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 20/01/2023) destaquei

Passo ao mérito da ação.

Conforme relatado, a parte autora defende que, apesar do acordo judicial ter sido formalizado, a requerida não cumpriu suas obrigações, o que a forçou a assumir várias despesas relacionadas à operação da pedreira Vale do Xingu.

Já a requerida argumentou que o acordo foi cumprido e que as despesas apresentadas pela autora não são de sua responsabilidade, alegando que tais gastos foram realizados sem autorização e que, portanto, não deveriam ser cobrados.

Diversamente do que alegado pela requerida, a parte autora comprovou que a requerida não cumpriu suas obrigações e que, inclusive, reconheceu as dificuldades para cumprir o acordo.

Isto porque, os e-mails trocados entre as partes, em um deles datado de 19/10/2019, a requerida informa sobre problemas no maquinário e a impossibilidade de prosseguir com o carregamento da pedreira, o que evidencia o descumprimento das obrigações acordadas. Noutro, a requerida reconhece dificuldade operacionais e financeiras, o que inviabilizou o cumprimento das obrigações pactuadas no acordo. Vejamos (ID nº 254456731 e ID nº 254456732):

Além disso, a autora comprovou que a requerida tinha pleno conhecimento da necessidade de manutenção da pedreira, dos gastos com energia, vigilância e internet, gastos esses diretamente ligados à continuidade das operações acordadas, conforme e-mail datado de 19/08/2020 encaminhado para a requerida. Confira (ID nº 254456733):

Se não fosse o bastante, a requerida não se opôs a essas despesas, inclusive respondeu ao email, corroborando a tese de que tinha ciência dos valores despendidos para manutenção de equipamento e demais necessidade, conforme se denota de ID nº 254457225.

Portanto, a alegação da requerida/apelante de que tais despesas são indevidas e não autorizadas não merece prosperar, pois a própria conduta da requerida demonstra que estava ciente e concordava com a realização dessas despesas.

Dessa forma, a cobrança é legítima e deve ser acolhida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO - NÃO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. -Demonstrados a prestação do serviço e o cumprimento de todas as obrigações contratuais pelo autor, e restando incontroverso o não pagamento do valor representado por nota fiscal, a procedência do pedido formulado na ação de cobrança é medida que se impõe, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

(TJ-MG - AC: 10000210774766001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

No caso, a autora comprovou através de notas fiscais e recibos (ID nº 254457152 à 254457168; 254456741 à 254457151) que foi obrigada a realizar despesas extraordinárias no valor de R$ 31.464,36 para manter as atividades na pedreira, uma vez que a requerida não cumpriu com suas obrigações.

Logo, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 31.464,36 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para acolher a ilegitimidade passiva dos requeridos JOSE IRINEU FIACADORI e MARINA MORAES SILVA FIACADORI e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, em relação a eles, mantendo os demais termos da sentença. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15. Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025